Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-45.2019.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001958-45.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREIA PATRICIA GUIOTI - CPF: 011.406.721-00 (RECORRENTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – PLEITO DE DANO MORAL PELA PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS – JUNTADA DE COMPROVANTES E EXTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

Tendo havido a comprovação do pagamento das parcelas, mediante a juntada dos comprovantes e, ainda, do extrato emitido pelo próprio banco, agiu com acerto o magistrado “a quo” ao declarar a inexistência do débito inscrito.

Restando comprovada a quitação das parcelas, tem-se como indevida a inscrição nos órgãos de proteção.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a inexistência do débito objeto da ação, julgando improcedente o dano moral, ao argumento de que restou comprovado o pagamento do débito inscrito e que houve a baixa da inscrição dentro do prazo, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial com fulcro no artigo 487, I do CPC para:

DECLARAR a inexistência do débito objeto da ação.

Julgo improcedente o pedido de danos morais.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que não cometeu nenhum ato ilícito, agindo dentro dos limites que lhe é autorizado, ante ao inadimplemento.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que teve seu nome inscrito indevidamente muito tempo depois de já ter quitado o contrato, posto que pagou as 64 (sessenta e quatro) parcelas constantes no contrato e, ainda, realizou pagamentos antecipados. Ademais, sustentou que em 19/08/2019 houve somente o processamento tardio da quitação.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja julgada totalmente procedente a pretensão inicial, com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere a pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral ante a inscrição indevida nos órgãos de proteção, pois alega a consumidora que efetuou a quitação de todas as 64 (sessenta e quatro) parcelas referentes ao contato de consórcio, porém, teve o seu nome inscrito com o argumento de que não houve o pagamento da última parcela, que o banco alega ser a 65ª.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, especialmente o “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio” juntado em contestação, vê-se que fora firmado mediante o pagamento do valor de R$ 15.515,04 (quinze mil, quinhentos e quinze reais e quatro centavos), em 64 (sessenta e quatro) prestações.

No extrato de cota juntado na inicial, fornecido pelo próprio banco, há a discriminação do pagamento de todas as parcelas, sendo possível observar que além do pagamento das 64 parcelas, a promovente realizou pagamentos antecipados, os quais estão identificados com a numeração “0”.

Ainda é possível observar no final do extrato, que as últimas parcelas (63 e 64), datadas, respectivamente, de 10.10.2017 e 09.11.2017, foram emitidas em valores inferiores por conta do abatimento dos pagamentos antecipados, conforme comprovam as faturas e comprovantes de pagamentos juntados pela promovente. Em seguida, ainda consta a informação “DEVOL. ENCERRAMENTO”, indicando a finalização dos pagamentos.

A promovente, em sede de contestação, não impugna o extrato juntado pela promovente, se limitando a dizer que ocorreu a inscrição em virtude da inadimplência. Aliás, após a contestação, junta extrato semelhante nos autos, visando indicar que não houve o pagamento da última parcela, já que alega que haviam 65 (sessenta e cinco) parcelas.

Assim, com relação a controvérsia envolvendo o número de parcelas referente ao contrato de consórcio, procedendo simples análise do documento juntado em contestação, é possível observar que, conforme alegado pela promovente, o contrato fora firmado mediante o pagamento de 64 (sessenta e quatro) prestações.

Na inicial, a promovente comprovou que realizou o pagamento das parcelas, mediante a juntada dos comprovantes de pagamento e, ainda, do extrato emitido pelo próprio banco, que sinaliza o encerramento em 19.02.2018, tendo agido com acerto o magistrado
a quo
ao declarar a inexistência do débito inscrito.

Em contrapartida, considerando que o pagamento da última parcela ocorreu em 09.11.2017, vejo que não agiu com acerto o magistrado ao fundamentar que a quitação ocorreu somente em 19.08.2019 e que houve a baixa da inscrição dentro do prazo.

Isto porque, a inclusão do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 13.11.2018, ou seja, após a quitação, sendo indevida.

A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da promovente para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021